Tribunal: CARF
Processo: 16539.720009/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720009/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos nos
lançamentos de ofício extingue-se após 05 anos, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(aplicação do art. 173, inciso I do CTN).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que a multa seja recalculada considerando-se o resultado do
julgamento dos recursos voluntários relativos às obrigações principais, nos processos
18471.004236/2008-08 e 18471.004239/2008-33.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720009/2014-14
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2014-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
16539.720009/2014-14, em face do acórdão no 12-80629, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 20 de abril de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/31), trata-se de Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA – lançado pela fiscalização, contra a
sociedade empresária identificada, consolidado em 29/10/2014, referente ao período de
01/2003 a 12/2004, detalhado a seguir:
Debcad no 37.390.092-9 – CFL 68, no valor de R$ 371.199,92; pela entrega de GFIPs
sem informar a totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
2. Informa o Auditor-Fiscal que:
2.1. O presente Auto de Infração foi lavrado na sociedade empresária OI Móvel AS,
pois esta procedeu a incorporação da sociedade empresária TNL PCS SA, CNPJ
04.164.616/0001-59, objeto inicial da ação fiscal.
2.2. O Auto de Infração Debcad n° 37.390.092-9, foi lavrado para substituir o AI no
37.317.103-0 (lavrado em 02/04/2012, incluso no processo no 16682.720212/2012-67),
anulado por vício formal (imprecisão na indicação da fundamentação legal – Acórdão
de Impugnação no 12-55.092 10a Turma DRJ RJ, de 18/04/2013).
2.3. Por sua vez, o AI no 37.317.103-0 fora lavrado em substituição do AI no
37.201.459-3 (lavrado em 15/12/2008, incluso no processo no 18471.004252/2008-92),
também anulado por vício formal por imprecisão na indicação da fundamentação legal –
Acórdão de Impugnação no 12-27.203, da 10a Turma DRJ RJ, de 17/11/2009.
2.4. No curso da ação fiscal original foi constatada a omissão dos seguintes fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias:
Pagamento de valores em dinheiro a segurados Empregados, com o objetivo de
pagamento de refeição, alimentação ou cesta básica.
Fornecimento de ticket refeição/alimentação e ticket cesta básica aos segurados
Empregados, sem que a sociedade empresária estivesse inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT.
Pagamento de seguro de vida aos segurados Empregados, sem previsão para tal em
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Pagamento de valores aos segurados Empregados, a título de ajuda de custo, sem a
comprovação da mudança do local de trabalho do Empregado.
Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais, declarados em DIRF (código 0588 –
Trabalho sem vínculo empregatício), e não declarados em folhas de pagamento e
tampouco GFIPs.
Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais, declarados em DIRF (código 3208 –
Aluguéis / Royalties pagos a Pessoa Física), para os quais não foi apresentada
documentação comprobatória.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2014-14

Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais, extraídos da conta contábil n°
0041301610 – Patrocínios.
2.5. A omissão de fatos geradores das Contribuições Previdenciárias em GFIPs motivou
a lavratura dos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOPs – relacionados a
seguir:
Debcad n° 37.171.790-6 - Processo n° 18471.004236/2008-08
Debcad n° 37.171.792-2 - Processo n° 18471.004239/2008-33
Debcad n° 37.201.453-4 - Processo n° 18471.004242/2008-57
Debcad n° 37.201.454-2 - Processo n° 18471.004243/2008-00
2.6. Com o reconhecimento da decadência sobre os fatos geradores
compreendidos entre 01/2003 e 11/2003, promoveu a comparação das multas previstas
no
AIOA CFL 68 X AIOA CFL 78, adotando a menos gravosa ao Contribuinte.
2.7. O cálculo da multa aplicada para o período de 01/2003 a 11/2003
encontra-se detalhado nos itens 27 a 34 do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.
21/26),
no quais constata-se que a multa mais benéfica ao contribuinte é a que obedece a
legislação
posterior à MP n° 449/2008.
2.8. Para o período de 12/2003 a 12/2004, não foi efetuada a comparação das multas
pois os Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOPs – relacionados a seguir
Debcad n° 37.171.790-6 - Processo n° 18471.004236/2008-08; Debcad n° 37.171.792-2
- Processo n° 18471.004239/2008-33; Debcad n° 37.201.453-4 – Processo n°
18471.004242/2008-57; Debcad n° 37.201.454-2 - Processo n° 18471.004243/2008-00;
ainda encontram-se pendentes de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF. Assim, somente após o julgamento do mérito destes AIOPs deverá ser
efetuada a comparação entre as multas aplicáveis.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1262/1288,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, diante da conexão entre os processos no 18471.004236/2008-08,
18471.004239/2008-33, 18471.004242/2008-57 e 18471.004243/2008-00 e este feito, foi
determinado o apensamento destes para que sejam analisados conjuntamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2014-14

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, importa referir que os processos no 18471.004236/2008-08,
18471.004239/2008-33, 18471.004242/2008-57 e 18471.004243/2008-00, que tratam de auto de
infração quanto a obrigação principal estão sendo julgados na presente sessão de julgamento.
Decadência parcial (01/2003 a 11/2003). Inocorrência.
O CTN, acerca dos lançamentos de ofício, caso do Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA – assim dispõe:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
Acerca da decadência, no tocante aos lançamentos de ofício, a regra a ser utilizada
é a do art. 173, inciso I, do CTN, e no presente caso, também o inciso II do mesmo artigo, in
verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Assim, constata-se que o prazo decadencial para o período em tela (janeiro a
novembro de 2003), iniciar-se-ia em janeiro de 2009, como o lançamento original ocorreu em
15/12/2008, não há reparo a ser feito.
Ocorre que o lançamento foi declarado nulo, por vício formal, pelo Acórdão de
Impugnação no 12-27.203, da 10a Turma DRJ RJ, exarado em 17/11/2009. A partir desta data
inicia-se a contagem do prazo previsto no inciso II, do artigo 173, do CTN.
Como o Auto de Infração foi refeito em 29/10/2014 observa-se a que o mesmo foi
lavrado dentro do prazo permitido pela CTN, logo, não abarcado pelo instituto da decadência.
Obrigação principal.
Na mesma sessão de julgamento que se aprecia o presente processo, foi também
apreciado os processos no 18471.004236/2008-08, 18471.004239/2008-33, 18471.004242/2008-
57 e 18471.004243/2008-00, que tratam da obrigação principal.
O
resultado
do
julgamento
dos
processos
18471.004236/2008-08
e
18471.004239/2008-33 foi de dar parcial provimento ao recurso para afastar do lançamento o
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2014-14

levantamento “SVG - Seguro de Vida em Grupo”, “PAT- Ticket refeição sem PAT” e “ALI -
Alimentação paga em dinheiro”, mantendo-se o restante do lançamento.
Por sua vez, o resultado do julgamento dos processos 18471.004242/2008-57 e
18471.004243/2008-00 foi negar provimento aos recursos.
Assim, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória, tendo
apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. realizando a infração capitulada no §5 do art. 32 da Lei no
8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
No entanto, diante do parcial provimento do recurso voluntário nos autos do
processo no 18471.004236/2008-08 e 18471.004239/2008-33, deve a unidade de origem
proceder recálculo da multa aplicada, pois algumas competências poderão ou não sofrer
alteração o valor da multa.
Por tal razão, entendo por dar parcial provimento ao recurso, para que a multa seja
recalculada considerando-se os resultados dos julgamentos dos recursos voluntários relativo à
obrigação principal, nos processos 18471.004236/2008-08 e 18471.004239/2008-33.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando-se o resultado do julgamento dos recursos voluntários relativos às
obrigações principais, nos processos 18471.004236/2008-08 e 18471.004239/2008-33.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital